Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715626-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 63426462 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR